Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747896-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO, SEBASTIAO MANOEL ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra decisão proferida na ação de execução n.o 0018117-11.2016.8.07.0001, originariamente distribuída sob o no 2016.01.1.066683-7. Em análise aos autos e ao sistema informatizado deste TJDFT, nota-se que anteriormente ao presente recurso houve interposição de apelação em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n.o 0701061-84.2017.8.07.0001 opostos pelos executados, feito conexo ao processo de execução de origem. Mencionada apelação foi distribuída, apreciada e julgada pela 4a Turma Cível desta Corte, sob relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho (acórdão 1128503). Deste modo, aplica-se o disposto no art. 81 e §1o do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” - g.n. Em se tratando de demandas conexas, como é o caso em comento, a regra de prevenção é a mesma, restando prevento o órgão julgador dos recursos interpostos anteriormente em um dos feitos conexos, a teor do que dispõe o artigo 930, parágrafo único, do CPC: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinados órgão e relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo e seus conexos. Assim, determino a redistribuição do feito para a 4a TURMA CÍVEL (RITJDFT, art. 79, § 1o, c/c art. 81, §1o c/c artigo 930 do CPC). I. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora